Tribunal: TJSP
Processo: 2147370-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Compra e venda de veículo – Ação de rescisão contratual e restituição de valores – Gratuidade de justiça – Pessoa física – Benefício indeferido – Presunção de veracidade derruída – Indeferimento confirmado – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147370-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FERNANDA
PINHEIRO BERNARDO, é agravado B & G COMERCIO MOTOS E VEICULOS EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147370-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
FERNANDA PINHEIRO BERNARDO
AGRAVADO:
B & G COMÉRCIO MOTOS E VEÍCULOS EPP
COMARCA: SÃO PAULO F. REG. SANTANA
EMENTA: Compra e venda de veículo
Ação de rescisão
contratual e restituição de valores Gratuidade de justiça Pessoa
física Benefício indeferido Presunção de veracidade derruída
Indeferimento confirmado Agravo improvido.
VOTO N° 44.405
(processo digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu a gratuidade processual à autora e determinou o recolhimento das
custas e despesas sob pena de extinção, em ação de rescisão contratual e
restituição de valores.
Sustenta a agravante, em síntese, que, sua situação
financeira atual é pior do que a do ano passado, com redução na evolução
patrimonial. Alega que a pandemia afetou sua atividade principal de prestação de
serviços de manutenção em equipamentos eletrônicos para escolas públicas
principalmente, que estão com as atividades paralisadas. Afirma que seu
faturamento está prejudicado e possui uma filha menor para sustentar, parcelas
do imóvel e condomínio a serem pagos, as do financiamento do veículo e as do
aluguel da sede de sua empresa. Invoca dispositivos constitucionais e requer a
concessão do benefício.
O recurso foi regular e tempestivo, instruído com peças
e sem recolhimento de preparo em virtude da matéria impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147370-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O inconformismo não prospera.
O atual Código de Processo Civil, em relação à pessoa
física, adotou o mesmo direcionamento da Lei 1.060/50, segundo a qual se
presume pobre a pessoa física que afirmar essa condição nos autos (art. 98 c/c
99, § 3o).
No entanto, o magistrado, como condutor do processo
e para melhor exame da questão, amparado pelo artigo 99, § 2o, do atual estatuto
processual, pode determinar a juntada de documentos que evidenciem o alegado
estado de necessidade, tal como se vislumbra in casu.
Com efeito, os Tribunais pátrios vêm procedendo à
análise mais atenta da matéria, em razão do significativo aumento dos pedidos de
gratuidade processual.
Na verdade, percebe-se um desvirtuamento do instituto
da gratuidade judiciária, cuja finalidade precípua é permitir o acesso à justiça
àqueles efetivamente menos favorecidos.
Daí porque os magistrados têm determinado, além da
simples declaração de pobreza, a apresentação de outros documentos que
demonstrem a real necessidade do benefício.
Sobre o tema, já se decidiu que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147370-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é
injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da
miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em
princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ - REsp no 178.244-RS
- Relator Ministro Barros Monteiro).
Agravo de Instrumento. Responsabilidade Civil. Ação de
Obrigação de Fazer. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício indeferido em primeira
instância. Desatendimento, sem justificativa, da determinação de juntada de
documentos, para a análise do pedido da benesse. Ausência de
comprovação da insuficiência de recursos. Indeferimento mantido. Recurso
não provido, com observação (AI no 2248577-35.2016.8.26.0000, 26a Câm.
Dir. Priv., Rel. Bonilha Filho, j. 02/02/2017).
Portanto, salvo nas hipóteses em que a pobreza é
manifesta, a juntada de documentos mostra-se primordial para que o julgador
possa decidir se é caso, ou não, do deferimento da benesse, o que está
corroborado pelo disposto no artigo 99, § 2o, do atual Código de Processo Civil.
No caso dos autos, embora a agravante afirme não ter
condições de arcar com as custas processuais, não ofereceu elementos de
comprovação do alegado que pudessem viabilizar o deferimento do benefício.
Ela juntou cópias da última declaração de imposto de
renda entregue à Receita Federal e também a declaração de informações
socioeconômicas e fiscais (Defis Simples Nacional), além de declaração de
faturamento de sua empresa. Esses documentos mostram que a análise conjunta
das informações ali constantes derrui a presunção veracidade da declaração
firmada, devendo ser mantido o indeferimento.
Neste sentido tem decidido esta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147370-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA. Decisão que indeferiu a concessão de assistência judiciária
gratuita aos agravantes. Declaração de pobreza que goza de presunção
relativa. Efetiva necessidade do benefício não comprovada, à luz das
circunstâncias do caso concreto e da própria conduta do recorrente. Agravo
improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2200907-30.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2018;
Data de Registro: 29/11/2018)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COMANDO
QUE
INDEFERIU A GRATUIDADE PROCESSUAL
A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO
SE
SUBMETE
AO
CONTROLE
JURISDICIONAL,
CONDICIONANDO-SE
À
EFETIVA
COMPROVAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA

AGRAVANTE
QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE DO ÔNUS QUE SOBRE SI RECAI
DE COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA TAL
CONTEMPLAÇÃO IMPÕE-SE, POR CONSEGUINTE, A MANUTENÇÃO
DO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA
RECURSO NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2233075-85.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de
Registro: 29/11/2018)
Consequentemente,
não
tendo
a
recorrente
demonstrado sua miserabilidade processual, isto é, comprovado que as despesas
judiciais trazem prejuízo e desestabilizam a subsistência básica própria e familiar,
não há razão para deferir o pedido de gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147370-51.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Nesse contexto, inexiste justificativa para deferir o
benefício, ficando mantida a decisão de primeiro grau.
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR